Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713930-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA SARAIVA LEAO AGRAVADO: S. N. C. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA NUNES CAMPOS D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Destaca-se que as informações são divergentes, na declaração de hipossuficiência, o agravante alega ser auxiliar de contabilidade e na petição do recurso estar desempregado, devendo tal questão ser esclarecida. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 14 de abril de 2023 14:53:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador